Tribunal: TCU
Processo: 008.973/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Canindé/CE por força do Programa Brasil Alfabetizado (PBA/Bralf), Transferências a Estado e Munícipios, ciclo 2011 (Bralf/2011). Análise das respostas da citação e da audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Canindé/CE por força do Programa Brasil Alfabetizado (PBA/Bralf), Transferências a Estados e Munícipios, ciclo 2011 (Bralf/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas da Sra. Maria do Rozário Araujo Pedrosa Ximenes, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Claudio Pessoa Cardoso; 9.3. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento da quantia de R$ 43.890,00, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir de 4/1/2012 até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Sr. Manoel Claudio Pessoa Cardoso comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar a multa de R$ 45.000,00 ao mencionado responsável, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Sr. Manoel Claudio Pessoa Cardoso comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Canindé/CE e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.